Tribunal: STF
Processo: HC 205112
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. TERMO INICIAL: RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATOS POSTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Alexandre Ferreira, advogado, em benefício de Diego Ronchi e Kamila de Lima contra decisão do Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.7.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 665.312/SC. Tem-se na decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO RONCHI e KAMILA DE LIMA contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Depreende-se dos autos que Kamila de Lima foi condenada à pena de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 171, § 2°, V, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade; e Diego Ronchi à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, por infringir o art. 171, § 2°, V; 171, caput, e art. 311,caput, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 12-23, com a seguinte ementa:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO UTOMOTOR E ESTELIONATO (ART. 171, §2°, V E ART.311, AMBOS DO CP). DECISÃO CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. RÉU FLAGRADO COM VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, TIPICIDADE INCONTESTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. LAUDO PERICIAL NOVEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO FURTO INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ADULTERAÇÃO DOVEÍCULO. PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CADERNO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATOS INDEPENDENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOSE DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL APLICADO DE MANEIRA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".
    No presente writ, o impetrante aduz que "o fato que se refere ao estelionato fraude ocorreu em 15 de maio de 2014, sendo que a denúncia foi recebida [Evento 14] no dia 31de janeiro de 2019, portanto, transcorreram mais de 04 anos, estando a pena prescrita. Desta maneira requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade da apelante KAMILA, visto que somente foi condenada por este crime. Já com relação do apelante DIEGO, em razão do reconhecimento da prescrição, as penas remanescentes alcançam o patamar de 04 anos, portanto, deve ser fixado o regime ABERTO para cumprimento de pena (todas as circunstancias foram consideradas favoráveis) bem como a substituição da pena, nos moldes do art. 44 do Código Penal. "
    Também, alega que: "O simples fato de que o acusado Diego ter possuído um veículo Fox placas FIU-5642, não pode caracterizar que teria sido o mesmo que realizou a adulteração. Ao contrário disto, TODAS as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de afirmar que a ADULTERAÇÃO teria sido praticada pelos pacientes."
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para reconhecer a prescrição, bem como absolver o paciente em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fls. 3-11).
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 57-58).
    As informações foram prestadas às fls. 61-126.
    O Ministério Público Federal, às fls. 130-132, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:
    "ESTELIONATOS E ADULTERAÇÃO DE SINALIDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRÂNSITO EMJULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DEDESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃOA ESTE ÚLTIMO DELITO COM BASE EM TESE DE NEGATIVA DEAUTORIA OU ATIPICIDADE DOS FATOS. INVIABILIDADE DESTAAÇÃO MANDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃOCRIMINAL PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. TESE DEPRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS ESTELIONATOSCORRETAMENTE RECHAÇADA PELA CORTE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE REMEDIÁVEL NESTEWRIT. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.."
    É o breve relatório.
    Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    O impetrante aduz que "o fato que se refere ao estelionato fraude ocorreu em 15 de maio de 2014, sendo que a denúncia foi recebida [Evento 14] no dia 31de janeiro de 2019, portanto, transcorreram mais de 04 anos, estando a pena prescrita. Desta maneira requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade da apelante KAMILA, visto que somente foi condenada por este crime. Já com relação do apelante DIEGO, em razão do reconhecimento da prescrição, as penas remanescentes alcançam o patamar de 04 anos, portanto, deve ser fixado o regime ABERTO para cumprimento de pena (todas as circunstancias foram consideradas favoráveis) bem como a substituição da pena, nos moldes do art. 44 do Código Penal. "
    Também, alega que: "O simples fato de que o acusado Diego ter possuído um veículo Fox placas FIU-5642, não pode caracterizar que teria sido o mesmo que realizou a adulteração. Ao contrário disto, TODAS as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de afirmar que a ADULTERAÇÃO teria sido praticada pelos pacientes."
    Inicialmente, insta consignar que o pleito de reconhecimento da prescrição não merece conhecimento, pois, com a vigência da Lei n. 12.23/10, computa-se o cálculo inicial da prescrição retroativa a partir do recebimento da denúncia ou queixa.
    No tocante à almejada absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, acerca do punctum saliens, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso de apelação, bem exarou que as "circunstâncias são suficientes para indicar o apelante como o autor do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que foi surpreendido com o veículo VW/Fox, placas FIU-5642, com a substituição da chapa que tinha a gravação do chassi, além da destruição das etiquetas coladas na carroceria e gravação dos vidros."
    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    Consigna-se, ainda que, a jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017).
    Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp 1.292.124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017)" (HC n. 405.337/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2017).
    Ante o exposto, não conheço do writ” (e-doc. 5).
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a ocorrência da prescrição ao argumento de que “os pacientes responderam por dois estelionatos (...) na modalidade fraude para recebimento se seguro e na modalidade fundamental.
    O requerente DIEGO RONCHI acabou condenado a cada um deles em 01 ano de reclusão, já a requerente KAMILA foi condenada somente na modalidade de fraude ao seguro, tendo já existido o trânsito em julgado da condenação ao Ministério Público.
    Pois bem, sabemos que o prazo prescricional para pena de 01 ano de reclusão é de 04 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.
    Temos que o fato que se refere ao estelionato fraude ocorreu em 15 de maio de 2014, sendo que a denúncia foi recebida [Evento 14] no dia 31 de janeiro de 2019, portanto, transcorreram mais de 04 anos, estando a pena prescrita.
    Desta maneira requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade da apelante KAMILA, visto que somente foi condenada por este crime.
    Já com relação do apelante DIEGO, em razão do reconhecimento da prescrição, as penas remanescentes alcançam o patamar de 04 anos, portanto, deve ser fixado o regime ABERTO para cumprimento de pena (todas as circunstancias foram consideradas favoráveis) bem como a substituição da pena, nos moldes do art. 44 do Código Penal”.
    Alega que, “no tocante à adulteração de veículo automotor, não há nos autos prova segura de que efetivamente o denunciado realizou a adulteração.
    PRESUMIR a adulteração por parte dos mesmos seria incidir a responsabilidade penal objetiva, que é vedada em nosso ordenamento jurídico!
    O simples fato de que o acusado Diego ter possuído um veículo Fox placas FIU-5642, não pode caracterizar que teria sido o mesmo que realizou a adulteração.
    Ao contrário disto, TODAS as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de afirmar que a ADULTERAÇÃO teria sido praticada pelos pacientes”.
    Defende que“no presente caso concreto não houve a comprovação de que os pacientes de fato realizaram a conduta, ou tiveram o dolo de alterar o sinal identificador, tampouco surgiram indícios probatórios nesse sentido, não há falar em condenação pelo crime”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “(...) requer a concessão da ordem em sede de liminar com o regular processamento do feito, com a confirmação no mérito, para que
    a) Seja determinado o julgamento do habeas corpus pelo STJ;
    b) Caso não seja o entendimento, que este Tribunal julgue a presente impetração para que seja reconhecida a prescrição, bem como o paciente seja absolvido.
    c) Por fim, em caso de não conhecimento da impetração, requer a concessão da ordem de ofício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.7.2021, não conheceu o Habeas Corpus n. 665.312/SC.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “o pleito de reconhecimento da prescrição não merece conhecimento, pois, com a vigência da Lei n. 12.23/10, computa-se o cálculo inicial da prescrição retroativa a partir do recebimento da denúncia ou queixa”.
    E, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, afirmou-se na decisão questionada que a pretensão do impetrante “demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”.
    5. Na denúncia se descrevem os fatos imputados aos pacientes nos termos seguintes:
    “No dia 18 de abril de 2014, por volta das 00h38m, a denunciada KAMILA DE LIMA se deslocou até a 84ª Unidade da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Joinville e provocou a ação de autoridade, na medida em que comunicou a ocorrência de furto do veículo VW/Fox, cor prata, placas FIU-5642, de Joinville, sabendo que tal fato não ocorreu (fl. 37 e 80/81).
    Em local, data e horário a serem apurados durante a instrução, os denunciados KAMILA DE LIMA e DIEGO RONCHI, consciente e voluntariamente, adulteraram o veículo VW/FOX ROCK IN RIO, placas FLF-9346, o qual se trata originalmente do VW/FOX 1.6 PRIME GII, placas FIU-5642 (Joinville-SC). Para tanto, substituíram a chapa suporte da gravação do chassi sob o banco traseiro por outra de veículo distinto, realizaram a reposição e destruíram as bordas das etiquetas destrutíveis coladas na carroceria, além de que adulteraram a gravação da série VIS dos respectivos vidros.
    Na data de 15 de maio de 2014, em horário a ser precisado, neste município de Joinville, os denunciados
    KAMILA DE LIMA e DIEGO RONCHI obtiveram, para si, indenização no valor de R$ 15.540,76 (quinze mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) em decorrência do registro do suposto furto do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, placas FIU-5642 (Joinville-SC), em prejuízo da Seguradora Mapfre Vera Cruz S/A, induzindo-a em erro, na medida em que ocultaram o referido veículo, adulterando-o, com o intuito de haverem a indenização.
    Em data a ser apurada, mas certamente no mês de maio de 2015, também no município de Joinville, os denunciados DIEGO RONCHI e KAMILA DE LIMA obtiveram vantagem ilícita, consistente em um terreno de valor estimado de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), em prejuízo da vítima Daiani Miranda Pereira, induzindo esta em erro, mediante ardil, tendo em vista que venderam a ela o veículo VW/FOX ROCK IN RIO, placas FLF-9346, omitindo que o veículo fora adulterado e que, originariamente, tratava-se do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, placas FIU-5642.
    Segundo apurado, Daiani Miranda Pereira adquiriu, por intermédio do Site OLX, do denunciado DIEGO RONCHI, o veículo VW/FOX ROCK IN RIO, placas FLF-9346, sendo que, a partir de suspeitas levantadas em vistoria, foi realizada perícia, conforme Laudo de págs. 23/27, constatando-se adulterações e que o bem originalmente se trata do veículo VW/Fox, cor prata, placas FIU-5642, que foi registrado falsamente como objeto de furto pela denunciada KAMILA DE LIMA.
    Ocorre que, diante de fraudulento registro do Boletim de Ocorrência, os denunciados adulteraram os sinais identificadores do veículo VW/Fox, cor prata, placas FIU-5642, a fim de o ocultar e haver indenização da vítima Seguradora Mapfre Vera Cruz S/A.
    Além disso, o denunciado DIEGO RONCHI, com o auxílio da denunciada KAMILA DE LIMA vendeu o veículo adulterado a Daiani Miranda Pereira, a qual deu em pagamento um terreno de sua propriedade, avaliado em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), além de ter assumido as parcelas referentes ao financiamento do veículo” (fls. 1-3, e-doc. 2).
    6. Ao proferir a condenação mantida pelas instâncias antecedentes, analisando as provas, o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade da acusada Kamila de Lima com relação ao crime do art. 340 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, condenando-a somente pela prática do crime do inc. V do § 2º do art. 171 do Código Penal. O acusado Diego Ronchi foi condenado pelos crimes do inc. V do § 2º do art. 171; caput do art. 171 e art. 311 do Código Penal. Quanto à autoria do crime de adulteração de veículo automotor, tem-se na sentença:
    “Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se atribui aos acusados Kamila de Lima e Diego Ronchi a prática de um delito de estelionato em sua modalidade fundamental, um de fraude para recebimento de valor de seguro, outro de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, somente à primeira, ainda, outro crime de comunicação falsa de crime. (...)
    Indo adiante, para tratar dos demais crimes, reputo suficientemente comprovada a materialidade, em especial, por intermédio do termo de apreensão de veículo de f. 10, laudos de vistoria de f. 13 e 25, imagens de f. 15-17, laudo pericial de f. 28-32, registro de consulta a base de índice nacional de f. 33, informações consolidadas de veículos de f. 36-41, boletim de ocorrência de f. 42-43, mensagens de f. 51-62, boletim de ocorrência de f. 88, auto de apreensão de f. 89, termo de reconhecimento e entrega de f. 90 e comprovante de pagamento do seguro de f. 80-82. (...)
    No caso, segundo se retira dos autos, no dia 16.05.2015, a vítima Daiani Miranda Pereira entrou em contato com o acusado Diogo Ronchi, via e-mail, a fim de negociar um terreno em troca de um veículo Citroen C3 (f. 51-52), contudo, na procura de um automotor de maior valor, acabou aceitando dele o veículo VW Fox Rock in Rio, placas FLF 9346.
    Sucede que, ao tentar transferir o veículo junto ao departamento de trânsito, o automotor acabou retido na perícia, pois contava o "suporte do chassi com sinais de remoção da tinta original" (f. 13) e, enfim, suspeita de adulteração de algum sinal identificador.
    Então, o veículo foi submetido à perícia criminal, que constatou que "procedendo-se ao exame do local destinado à gravação da série identificadora de chassi, na chapa sob o banco traseiro, constatou-se que a mesma apresentava-se adulterada pelo método transplante, ou seja, a chapa suporte da gravação foi substituída por outra procedente de veículo distinto através de corte e solda. Constatou-se ainda que as etiquetas destrutíveis coladas na carroceria apresentavam sinais de reposição, com suas bordas destruídas, evidenciando a adulteração deste elemento identificador pelo método transplante. Com relação aos vidros, os mesmos apresentavam gravação da série "VIS" divergente dos padrões do fabricante, característica de adulteração" (f. 28-32).
    Ainda, "procedendo-se ao exame do agregado do motor acoplado, observou-se que o mesmo apresentava o número de identificação "CCRQ83190" gravado no bloco, em superfície íntegra, compatível com os padrões habitualmente praticados pelo fabricante e sem sinais de adulteração. Em consulta à BIN constatou-se que se trata do bloco do motor original do automóvel VW/FOX ROCK IN RIO placa FLF9346 (Joinville-SC)" (f. 28-32).
    Ou seja, tanto a parte que leva o número do chassi, como a peça do agregado do motor e respectivas placas foram transplantados do veículo VW Fox Rock in Rio, placas FLF 9346, para aquele adquirido pela vítima Daiani Miranda Pereira e negociado pelo acusado Diego Ronchi.
    Desse modo, a fim de descobrir qual era o veículo - o que se revelou impossível pela adulteração de todos os sinais identificadores -, a perícia diligenciou "através de análise da Unidade Eletrônica de Controle (ECU) do veículo", a partir do que "foi possível identificar o Numero de Identificação Veicular (VIN) "9BWAB45Z9D4201574" que corresponde ao automóvel VW/FOX 1.6 PRIME GII placa FIU 5642 (Joinville-SC), cadastrado na BIN com ocorrência de roubo/furto" (f. 28-32).
    Acontece que o veículo VW Fox 1.6 Prime GII, placas FIU 5642, cor prata, embora registrado em nome do terceiro, pertencia também ao acusado Diego Ronchi e sua companheira Kamila de Lima (f. 39-41), ela que, antes de toda essa negociação, no dia 14.04.2014, registrou ocorrência do furto dele, segundo o qual "relata a comunicante/vítima, Sra. KAMILA, que por volta de 19:30hrs deixou o veículo VW/Fox, prata, placa FIU5642 de Joinville/SC, estacionado em via pública, atrás da Maternidade Darci Vargas. Ao retornar para o local onde deixara o veículo, por volta das 23:30hrs, constatou que o mesmo fora furtado. Ninguém viu nada em relação ao fato. Não sabe a quem atribuir a autoria do crime. No interior do veículo há uma jaqueta de couro, uma cadeira infantil, uma bolsa a qual continha sua habilitação e o documento de licenciamento do veículo" (f. 42-43 e 85-86).
    Depois disso, instruíram os acusados Kamila de Lima e Diego Ronchi procedimento para embolso da indenização do seguro, que teve em parte debitado o saldo do financiamento bancário junto ao Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e a diferença depositada na conta do primo do acusado Diego Ronchi, o testigo Afonso Ronchi Floriano, que vinha a ser o proprietário registral, pela Mapfre Seguros Gerais S/A, em 15.05.2014 (f. 80-82).
    Logo, como se percebe, o desenrolar dos fatos desenha de forma clara e induvidosa a intenção dos acusados em fraudar o seguro, isso porque o "dolo, sendo subjetivo, é comprovado através de elementos objetivos, principalmente pelas circunstâncias do crime" (TJSC, AC nº 2008.016719-1, de Mondaí, Rel. Des. Amaral e Silva).
    Claro, afinal, muito embora registrado o furto do VW Fox Prime GII que havia sido "subtraído" em 18.04.2014, já em 19.06.2015 ele foi retido em procedimento de vistoria no Detran, por negócio que envolvia o acusado Diego Ronchi, sendo de todo inacreditável, como que fazer crer a autodefesa dele, que tenha adquirido exatamente o seu antigo veículo, "furtado" em Joinville/SC, em um leilão realizado no Estado de São Paulo ou de uma terceira conhecida, em que transplantado o chassi, agregado do motor e placas de um VW Fox Rock in Rio.
    Ademais, a prova revelou que o acusado Diego Ronchi vivia de compra e venda de carros batidos em leilão, e mais, que entendia de mecânica, tanto que o proprietário de oficina mecânica Daniel Raul Meerholz, ouvido como testemunha, esclareceu que eram poucos os serviços realizados, sempre limitados à funilaria, já que o acusado Diego Ronchi fazia todo o restante.
    Além disso, o acusado contou duas versões distintas para a aquisição do veículo VW Fox Rock in Rio, de placas FLF 9346, pois primeiro alegou a compra em um site de leilão, com o registro do mesmo em nome de sua tia Carmelise Bueno - sem explicar os motivos -, que depois de algum tempo acabou transferido para o seu nome, mas quando ouvido em juízo, contou que a tal tia seria mera conhecida sua e que fora ela quem comprou o carro no leilão, mas como o veículo precisava de reparos, ela optou pela revenda e ele por comprá-lo.
    Então, é induvidoso que os acusados passaram a ostentar, em curto período de tempo, de forma sequencial, dois veículos VW Fox de cor prata, que na verdade eram um só: o antigo veículo "legalizado" com sinais identificadores do segundo.
    E tanto a acusada Kamila Lima tinha conhecimento dessa circunstância que, além do registro de boletim de ocorrência falso, confirmou que ambos os veículos eram por si também utilizados, caso em que, convenhamos, seria muita inocência - ou até mesmo um problema mental - não perceber que o atual VW Fox na verdade era o antigo, porque naturalmente o acusado Diego Ronchi não conseguiria eliminar todos os riscos, ruídos, defeitos e demais características que tornam os veículos usados únicos e reconhecíveis por seus proprietários. Portanto, como ambos os acusados, que convivem em união estável, agiram em conjunto para lesar a seguradora, ocultando o veículo a ponto de transformá-lo em outro, impõe-se a procedência da denúncia no particular. (...)
    Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), lembro que "a autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível" (TJSC, AC nº 2008.021370-4, de Timbó, ReI. Des. Cláudio Valdyr Helfenstein).
    Do mesmo modo, "o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não se mostra necessário o dolo específico para configuração do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal" (TJSC, AgRg no Ag nº 1361634/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
    Aqui, as circunstâncias de o acusado Diego Ronchi ter conhecimento em mecânica, retirar seu sustento da compra, reforma e venda de veículos sinistrados, em especial adquiridos em leilões, e de o veículo VW Fox Prime GII - supostamente subtraído - ter sido transplantado com as placas, número de chassi e agregado do motor do VW Fox Rock in Rio, ambos pertencentes a ele, que ademais não conseguiu explicar a situação fora a imaginável coincidência, é mais que suficiente para concluir por sua autoria – ou no mínimo alguém a seu mando – da adulteração de todos os sinais identificadores.
    Em hipóteses como esta, não se pode perder de mira que "a caracterização do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor dispensa que o agente seja flagrado no exato momento da adulteração" (TJSC, EI nº 0018516-98.2018.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, Rel. Des. Getúlio Corrêa), tendo em vista que "a apuração do delito do art. 311 do CPP demanda especial atenção para as provas indiretas, que estão no mesmo nível das provas diretas, vez que ajudam na formação do juízo de convencimento do julgador" (TJMG, AC nº 1.0079.17.016919-1/001, de Contagem, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos).
    Por isso, imperativa a condenação, pois "solidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, diante das circunstâncias do caso concreto que demonstram ter o réu adulterado sinais identificadores do veículo do qual detinha a posse, afastando a tese defensiva de ter ele adquirido o bem já naquele estado, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito do art. 311 do CP" (TJMG, AC nº 1.0016.15.006558-5/001, de Alfenas, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos). (...)
    Passo, pois, à aplicação das penas (art. 68, caput, do CP), seara em que, analisadas as circunstâncias judiciais desta primeira fase (art. 59, caput, do CP), vê-se que nada autoriza a majoração neste particular, e por isso as penas-base ficam arbitradas para ambos os acusados em um ano de reclusão, com dez dias-multa para o crime de estelionato na modalidade de fraude para recebimento de seguro e exclusivamente para o acusado Diego Ronchi, em mais um ano de reclusão, somados de mais dez dias-multa, para o delito de estelionato na modalidade fundamental e ainda em três anos de reclusão, com outros dez dias-multa, para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, as quais torno desde logo definitivas na ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento e diminuição de pena.
    Por fim, presente o concurso ma